Tribunal: TJMT
Processo: 0020580-23.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020580-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), D EPOCA HORTIFRUTI LTDA - ME - CNPJ: 07.614.344/0001-30 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO DIESEL LTDA - CNPJ: 05.024.583/0001-04 (APELANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 274.902.498-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELOS DESPROVIDOS
.

Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho.

Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020580-23.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

e, também, por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME
e condenou:

a) solidariamente, a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) solidariamente, a parte requerida ao pagamento de indenização, por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença a partir de trinta dias da data do sinistro, até a data da entrega do veiculo consertado, com base na média dos recebimentos no período em que o veiculo ficou parado.

c) solidariamente, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Em suas razões, a
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, eis que providenciou todos os atos que diziam respeito as suas obrigações como contratada, liberando os reparos no veículo do Apelado.

Ressalta que os lucros cessantes não ficaram comprovados, pois a própria Apelada afirmou que fretou outro caminhão para atender as necessidades da empresa.

Aduz que a condenação pelos danos morais não merece prosperar, vez que o caminhão foi consertado em prazo razoável, de modo que não houve qualquer atraso proposital por parte da Seguradora e da oficina que efetuou os reparos.

Por fim, caso seja mantida a sentença, alega que o valor da condenação deve sofrer a incidência da taxa SELIC como forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
, por seu turno, requer a reforma da sentença sob o argumento de que ficou evidente que a Apelante não deu causa ao alegado atraso na prestação dos serviços.

Afirma que há farta prova documental que comprova que a demora no reparo do veículo se deu por questões burocráticas de responsabilidade exclusiva da seguradora
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Também ressalta que não há provas dos lucros cessantes, pois não há documentos que comprovem em quais datas o veículo era utilizado, sendo de “extrema” importância à comprovação deste fato para a averiguação do suposto lucro cessante.

Em relação aos danos morais, aduz que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, eis que agiu de forma escorreita, de igual modo não se vislumbra na narrativa dos fatos qualquer constrangimento capaz de alcançar a imagem da Apelada.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 96923454 e 96923457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que as empresas
Edimar Moreira de Oliveira ME
e
Luval Transporte de Cargas Limitadas
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes em face das apelantes
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
e
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Na inicial, as Autoras sustentaram que, em 30 de outubro de 2013, o veículo VW 24.250C – Carroceria fechada, cor prata, de propriedade das Requerentes, se envolveu em acidente com veículo da empresa CRISMARA, sofrendo vários danos. Em vista do sinistro, acionaram o seguro Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., que encaminhou o automóvel de propriedade das Apeladas para a oficina Mônaco em 15/11/2013, o qual permaneceu parado por 09 (nove) meses, já que o conserto foi finalizado em 05/08/2014.

As Apeladas aduziram que a demora no conserto lhes causou enormes prejuízos, uma vez que era utilizado na atividades diárias. Em vista disso, pleitearam a condenação das Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e lucros cessantes no equivalente a importância de R$ 417.331,03 (quatrocentos e dezessete mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos).

Após o encarte das contestações (ID.’s 96920992 e 96922953) e da Réplica (ID. 96922969), o Juiz singular saneou o feito, oportunidade em que reconheceu a ilegitimidade ativa da Luval Transporte de Cargas Limitadas, julgando extinto o feito em relação esta empresa.

Ao proferir sentença de mérito, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos morais, e indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação de sentença, devendo ser considerado o prazo de 30 (trinta) dias da data do sinistro, até a data da entrega do veiculo consertado, tomando como base a média dos recebimentos no período em que o veiculo ficou parado.

Inconformadas, as Requeridas interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Tendo em vista a similitude nas razões recursais, passo à análise destas em conjunto.

Inicialmente, com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a 1.ª Apelante presta serviços de natureza securitária com a remuneração correspondente, se enquadrando, portanto, no conceito de fornecedor estabelecido pelo art. 3.º, § 2.º, do CDC,
in verbis
:

Art. 3.º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1.º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2.º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.

Além disso, no sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda.

Logo, tem cabimento o pleito indenizatório deduzido pela Apelada em face de ambas as Apelantes.

De conformidade com o disposto no art. 14, § 3.º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, evidenciando que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo da apelante foi encaminhado, em 15/11/2013, à oficina da 2.ª Apelante (M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.), credenciada para realização do conserto e somente em 05/08/2014 é que o bem foi liberado, ou seja, após, aproximadamente, 09 (nove) meses sem que houvesse justificativa para tamanha demora.

Da análise dos autos, constata-se que houve falhas perpetradas pela oficina Apelante que, toda vez se alongava para elaborar um orçamento para reparação do veículo, bem como ocasionou o atraso na obtenção das peças e conclusão dos serviços.

Cumpre salientar que, apesar de as Apelantes alegarem que a demora no conserto se deu por ausência de autorização da seguradora para a início dos reparos, bem como devido ao atraso junto à fábrica no fornecimento das peças, não trouxe qualquer prova destas ultimas alegações.

Em relação à Seguradora, embora tenha aduzido que efetivou todos os atos que diziam respeito as suas obrigações como contratada, excedeu o prazo razoável para autorização dos consertos, não acompanhou os serviços prestados pela oficina, nem mesmo ofereceu o reparo integral, tal qual solicitado.

Não bastasse isso, também é fato incontroverso, conforme histórico do sinistro, que o veículo foi devolvido às Apeladas em fevereiro/2014 com presença de defeitos, o que deu ensejo a novos reparos, cujo prazo para conclusão dos serviços ultrapassou a razoabilidade, já que foi restituído somente em agosto/2014.

Nesse aspecto, o atraso de quase 09 (nove) meses não encontra na prova dos autos justificativa plausível, razão pela qual a responsabilização solidária das requeridas é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA. FALTA DE PEÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. 1- A demora demasiada no conserto do veículo configura incontestável falha na prestação do serviço ofertado. 2- No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. 3- Não havendo comprovação de atraso no fornecimento de peças automotivas pela montadora, incabível imputá-la a responsabilidade pela demora no reparo do bem. 4- Impõe-se o ressarcimento do dano material consubstanciado na locação de outro veículo. 5- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação)
. (TJMG. Apelação Cível 1.0000.18.078798-8/001. Rel. Des. Cláudia Maia, 14.ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC. A obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora. Recurso desprovido.
(TJMT. Apelação Cível n.º 00070822020168110041. Rel. Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO SEGURADO. AUTOMÓVEL DE TERCEIRO AVARIADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A tese defendida pela seguradora para suscitar a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, fundada na impossibilidade de ajuizamento de ação direta e exclusivamente pela vítima contra a seguradora, não guarda relação com o objeto da lide. Na hipótese, o segurador responde por ato próprio que lhe foi atribuído, consubstanciado em defeito na prestação dos serviços de reparos pela oficina credenciada, pela demora sem justa causa no conserto do veículo avariado. Não conhecimento da preliminar. Demonstrada a demora excessiva no conserto do veículo danificado do terceiro envolvido no acidente, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem. Condenação solidária do segurador e da oficina credenciado em razão do atraso injustificado no conserto do veículo avariado. Situação que extrapola o mero dissabor. Valor da indenização que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o fato concreto e suas repercussões. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJRJ. Apelação Cível 00370755620148190203. Rel. Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA. Julgado em 11/02/2021).

Importante ressaltar que o atraso no conserto do veículo por quase 09 (nove) meses, acarretando a impossibilidade do seu uso, impôs à Apelada intenso desgaste e alteração na sua rotina diária, fatos que superam os meros aborrecimentos e merecem reparos. Da mesma forma, constata-se que as Apelantes devem indenizar a Apelada pelos lucros cessantes, eis que esta
deixou de lucrar durante todo o período em que o caminhão estava parado.

O Juiz singular entendeu por bem que os valores referentes aos lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, providência essa que se mostra escorreita, já que os autos necessitam de outros elementos para aferir, com certeza absoluta, qual foi a perda de lucro em razão de o caminhão ter ficado sem uso por 09 (nove) meses.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA - DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO - CAMINHÃO OBJETO DE TRABALHO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES - EXISTÊNCIA. - A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima - Restando comprovado que, em razão do acidente, o autor ficou impossibilitado de exercer suas atividades de motorista, cabível a indenização de lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. (TJMG. Apelação Cível 10000211390554001. Rel. Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/11/2021. 20.ª Câmara Cível. Data de Publicação: 04/11/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
a ambos os Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022